Tribunal: TJPA
Processo: 0809867-55.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809867-55.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MANOEL CRUZ DA SILVA

RECORRIDO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. SEMOB. PRAZO PREVISTO NO CTB. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO FLAGRANTE. ADOÇÃO DE TUTELA MANDAMENTAL PARA QUE A AUTORIDADE COATORA APRECIE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O impetrante relatou que constatou existência de multa lavrada em seu desfavor (art. 208, CTB), em relação à motocicleta de placa QEX7748.

2. Alegou que apesar de ter realizado protocolo postal da defesa administrativa em 19.11.2020, tendo a secretaria de mobilidade recebido a petição em 27.11.2020, mas até a data de ajuizamento do
writ
não foi proferida qualquer decisão administrativa (06/02/2021).

3. O Juízo de origem concedeu a ordem para determinar a autoridade coatora a apreciação da defesa administrativa, sob penal de multa.

4. Verificada a extrapolação do prazo para apreciação da defesa administrativa não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo e apreciar a questão controvertida. Todavia, deve conceder a tutela jurisdicional mandamental para que a autoridade administrativa adote medidas para cessar a violação decorrente do excesso de prazo. Neste sentido, correta a determinação do Juízo de origem que determinou a apreciação da defesa administrativa em prazo razoável, sob penal de multa pelo descumprimento.

5. Sentença confirmada em REMESSA NECESSÁRIA.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MANOEL CRUZ DA SILVA contra ato coator imputado ao o Superintendente Executivo de Mobilidade Urbana de Belém, concedeu a segurança requerida para determinar que a autoridade coatora proceda a análise da defesa prévia protocolada pelo impetrante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na peça exordial (Id. 6305027), o ora apelante relatou que constatou existência de multa lavrada em seu desfavor pelo avanço de sinal vermelho (art. 208, CTB) na condução da motocicleta placa QEX7748, em 10.11.2020.

Alegou ter realizado protocolo postal da defesa administrativa em 19.11.2020, tendo a secretaria de mobilidade recebido a petição em 27.11.2020, mas não foram apreciadas suas razões até a data da impetração do
writ
.

Requereu liminar para determinar à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém que, no prazo de 15 (quinze) dias, analise a defesa administrativa.

No mérito, requereu a confirmação da liminar e procedência do
mandamus
.

O Juízo de origem indeferiu a liminar (Id. 6305037).

Devidamente citada, a autoridade coatora apresentou informações (Id. 6305043) no sentido de que a defesa administrativa apresentada pelo impetrante deu origem ao processo administrativo nº 4328038, o qual a época se encontrava em grau de recurso em análise no JARI.

O Ministério Público no 1º Grau se manifestou pela concessão da segurança (Id. 6305057).

O Juízo de origem concedeu a segurança (Id. 6305058), nos seguintes termos:

“(...)

CONCLUSÃO.

VI – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO a segurança pleiteada para determinar que a impetrada proceda análise da defesa da multa em tela em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) após o prazo.

VII – Intimem-se. Sem custas. Sem honorários por força do art. 25 da Lei 12.016/09.

VIII – Observado o prazo para recurso in albis, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R. I. e Cumpra-se.

Belém/Pa, 07 de junho de 2021 (...)”

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 6305061).

O Ministério Público se manifestou pela confirmação da sentença em sede de reexame necessário (Id. 7813385).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço da presente remessa necessária face a previsão do art. 14, §1º, da Lei do Mandado de Segurança.

Verifica-se que o juízo de primeiro grau proferiu sentença determinando que a SEMOB procedesse ao julgamento da defesa administrativa protocolada pelo impetrante, em razão de ter lhe sido aplicada a penalidade prevista no art. 208 do CTB, consubstanciada em avançar o sinal vermelho na condução de veículo automotor.

É de se ressaltar que a autoridade coatora não resistiu à pretensão deduzida pelo impetrante, alegando apenas que a defesa administrativa protocolada pelo impetrante se encontrar em grau de recurso na JARI.

Entretanto, é fato incontroverso nos autos que a autarquia municipal excedeu o prazo razoável para julgamento da defesa administrativa apresentada pelo impetrante, de modo que restou devidamente comprovado o direito líquido e certo a ser amparado pela impetração do Mandado de Segurança.

Com efeito, prevê o art. 285 do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 285.
O recurso previsto no art. 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias.

§ 1º O recurso não terá efeito suspensivo.

§ 2º A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador, dentro dos dez dias úteis subseqüentes à sua apresentação, e, se o entender intempestivo, assinalará o fato no despacho de encaminhamento.

§ 3º
Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo.

Por sua vez, o impetrante logrou demonstrar que protocolou defesa administrativa em 19/11/2020 e até a impetração do
writ
(06/02/2021) não haviam sido apreciadas suas razões.

Assim, impende concluir que restou extrapolado o prazo para julgamento da defesa administrativa, restando vulnerada a garantia da razoável duração do processo administrativo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:

LXXVIII - a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Assim,
uma vez extrapolado o prazo para apreciação da defesa administrativa não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo e apreciar a questão controvertida.

Todavia, deve o Poder Judiciário conceder a tutela jurisdicional mandamental para que a autoridade administrativa adote medidas para cessar a violação decorrente do excesso de prazo.

Neste sentido, correta a determinação do Juízo de origem que determinou a apreciação da defesa administrativa em prazo razoável, sob pena de multa pelo descumprimento.

Esta conclusão é adotada pelas Turmas de Direito Público deste TJPA em casos nos quais o silêncio administrativo causa prejuízos ao cidadão, vulnerando a garantia constitucional da razoável duração do processo administrativo. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS EFETIVAS. PROFESSORAS. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
. PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DIREITO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. TERMO INICIAL: A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINITRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DELIMITAR O TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00088337520168140003 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2020) (grifei).

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 08/03/2023